Tribunal: CARF
Processo: 18470.727123/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727123/2016-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora realize cotejo entre DIRF, DARF
Compensações e DCTF, e informe se todo IRRF retido de pró-labore dos sócios do ano
calendário 2012 foi liquidado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ ILDEFONSO SIMOES
LOPES, contra o Acórdão de julgamento ((e-fls. 59/62) que julgou improcedente a impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência, mediante a Resolução 2301000.732,
de 03 de outubro de 2018, desse colegiado.
De forma a facilitar o relatório, reproduzo o que foi descrito por este relator na
Resolução indicada:
O relatório do Acórdão recorrido foi descrito nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727123/2016-96
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

"Trata-se de processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 28 a 31,
referente à declaração de ajuste anual do exercício 2013 (DIRPF 2013), ano-calendário
2012.
2. O interessado foi notificado em decorrência da glosa da compensação de R$
671.178,54 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), redundando na exigência
tributária de R$ 671.178,54 de Imposto sujeito à multa de mora, R$ 134.236,70 de
multa de mora e acréscimos legais pertinentes.
3. A autoridade fiscal em suas razões assim se postou:
'O contribuinte, presidente da fonte pagadora, não comprovou a regularidade dos
recolhimentos do imposto de renda retido na fonte da empresa. 0 contribuinte alega que
a maior parte dos valores devidos foi extinta por meio da compensação com créditos da
empresa. Todavia, efetuada verificação por amostragem, observou-se a Insuficiência de
créditos para a quitação integral do Imposto de renda retido do mês de setembro/2012,
conforme processo administrativo no 12448.900756/2013-11. Em razão do exposto, não
foi admitida a compensação do Imposto de renda retido na fonte'.
4. O interessado ciente da exigência, por via postal, em 30/08/2015 (fls. 32), apresentou
a impugnação de fls. 2 a 19 em 26/09/2015 alegando que é Diretor Presidente da
Brookfield Brasil Ltda, que é a fonte pagadora, e que essa empresa reteve o imposto de
renda agora glosado e que a totalidade desses débitos se encontram extintos sob
condição resolutória, em face da compensação declarada nos PER/DCOMP no
12511.34114.171012.1.3.02-8200, sendo que a maioria já foi homologada pelo
Despacho Decisório no 043217486, recebido em 18/02/2013 pela fonte pagadora.
5. Resta apenas um saldo devedor de R$ 20.813,80, cuja decisão já foi contestada por
meio de manifestação de inconformidade com efeito suspensivo.
6. A aludida Manifestação de Inconformidade foi processada, mas nunca julgada, e que
não houve qualquer omissão de rendimentos por parte do contribuinte em questão, já
que todos os valores declarados no ajuste condizem com o informado pela Fonte
Pagadora.
7. O que se verifica em relação à situação fiscal da Fonte Pagadora é que os débitos
atrelados ao processo de cobrança no 12448.900756/2013-11 se encontram com a
exigibilidade suspensa, não havendo razão, então, para o lançamento neste combatido.
8. Defende-se ainda citando posição do STJ que o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular
de sociedade, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
9. Aduz que a mera inadimplência do tributo (que sequer se pode cogitar, face à
Manifestação de Inconformidade ainda não julgada) e admitindo a prova da retenção do
imposto como óbice à glosa da dedução de IRRF declarada pelo contribuinte, encontra
amparo em diversos julgados do CARF.
10. Prossegue, ainda, nos seguintes termos:
A partir da apresentação desta Manifestação de Inconformidade, em 20.03.2013,
portanto, o débito objeto do Processo no 12448.900756/2013-11, estava, ou deveria
estar, com a sua exigibilidade suspensa até a decisão definitiva - que jamais existiu
quanto à compensação realizada, em decorrência da própria legislação, na forma do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional. In verbis:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) Ill - as reclamações e
os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;"
(grifou-se)
Neste mesmo sentido, ainda, é a disciplina do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, sendo norma cogente de direito público, que
não autoriza qualquer margem de discricionariedade por parte do aplicador do Direito,
isto é, não admite interpretação pela Administração Pública tendente a desconsiderar o
efeito suspensivo da manifestação de inconformidade, conforme segue:
"Art. 74. (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-
se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação." (grifou-
se)
Adicionalmente, ressalta-se que a Manifestação de Inconformidade, nos termos do § 49
do art. 77 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, e suas alterações, a qual
disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, obedecerá "ao rito
processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972".
Isso, por si só, já seria o suficiente para que a Manifestação de Inconformidade fosse
enquadrada na hipótese do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, na
medida em que tal dispositivo faz alusão às reclamações e aos recursos previstos "nas
leis reguladoras do processo tributário administrativo" e, em âmbito federal, é o Decreto
n° 70.235/72 c/c Decreto 7.574/11 que regula o processo administrativo, inaugurando,
assim, a fase litigiosa em relação à cobrança de tributos federais.
Contudo, corroborando com o raciocínio acima desenvolvido, e espancando qualquer
dúvida sobre o tema, o próprio ato normativo expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (IN no 1.300/2012) dispõe, expressamente, sobre a extensão do efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário à Manifestação de Inconformidade, em
seu art. 77, § 55, ipsis litteris:
"Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação.
§ 55 A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa manifestação de
inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto da compensação.”
Todavia, afastada a responsabilidade do Impugnante, que sofreu o ônus da retenção do
Imposto de Renda sobre rendimentos do trabalho assalariado, é de rigor o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito objeto do presente Processo,
advinda da apresentação de Manifestação de Inconformidade no Processo de Crédito no
12448.900.527/2013-99, desde a data do seu protocolo, em 20.03.2013, até decisão
definitiva acerca da compensação realizada, declarando-se nulo o Lançamento no
2013/806608920838154.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

Além da impossibilidade de lançamento do débito em tela, visto que oriundo de
processo administrativo com exigibilidade suspensa, os valores ora lançados não se
equiparam ao montante de Imposto de Renda Retido na Fonte constante no Processo
Administrativo no 12448.900756/2013-11, referente ao débito de IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado.
Veja-se que o valor do IRRF glosado, correspondente ao montante retido pela Fonte
Pagadora no exercício 2013 (ano-calendário 2012), representa a quantia de R$
671.178,54 (seiscentos e setenta e um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), enquanto o saldo devedor de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Código de Receita 0561) exigido no Processo Administrativo no 12448.900756/2013-
11 é de somente R$ 20.813,80 (vinte mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos),
conforme detalhamento abaixo:
(...)
Sendo assim, considerando, de acordo com o próprio Fisco, que "efetuada verificação
por amostragem, observou-se a insuficiência de créditos para a quitação integral do
imposto de renda retido do mês de setembro/2012" - para o que não é competente o
fiscal autuante mas sim a Delegacia de Julgamento que ainda irá apreciar a
Manifestação de Inconformidade no Processo de Crédito no 12448.900.527/2013-99 - e
que o saldo devedor de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado (com
exigibilidade suspensa) constante naquele processo representa a quantia de somente R$
20.813,80 (vinte mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos), bem distante da
quantia aqui lançada, deve, igualmente, ser anulado o Lançamento
2013/806608920838154, por ausência de certeza quanto ao débito cobrado.
Cabe salientar, aliás, que o Impugnante foi alvo de outras duas notificações de
lançamento dos exercícios imediatamente anterior e posterior ao ora impugnado, cujas
DIRFs foram revisadas pelos ARFB Bruno Cezar Silva de Lacerda e Walter Gomes
Vieira Filho e ambas as notificações assinadas pelo Delegado da RFB DRF/RJ2 Alfredo
Luiz Valle do Nascimento, demonstrando que a fiscalização vem adotando o mesmo
entendimento plasmado na Norma de Execução Cofis no l, de 22 de abril de 2014 em
todos os casos, mesmo sendo esta norma editada apenas após a ocorrência de todos os
fatos geradores tratados na presente notificação de lançamento e, portanto, inaplicável
ao caso concreto, em atenção ao princípio da irretroatividade.
Por fim, ainda que estas conclusões não sejam alcançadas pela simples leitura dos dados
disponíveis nos próprios sistemas da Receita Federal, requer o Impugnante a realização
de diligência para que seja confirmado o status das compensações pendentes de
confirmação no Processo Administrativo de Crédito n° 12448.900527/2013-99, e no
processo de cobrança no 12448.900756/2013-11, objeto da suposta compensação
indevida de IRRF, e que seja o presente cancelado ante a constatação de que o
lançamento combatido fora efetuado enquanto suspensa a exigibilidade do crédito
tributário".
Em Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 116/127, o recorrente alega que a
totalidade destes débitos encontra-se extinto, sob condição resolutória, por ocasião da
compensação declarada no PER/DCOMP no. 12511.34114.171012.1.02-8200, sendo que a maior
parte dos débitos já foram homologados (e definitivamente extintos) pelo Despacho Decisório n?
043217486, recebido em 18.02.2013 pela Fonte Pagadora.
Alega, ainda, que "Pela análise do direito creditório da Fonte Pagadora, verifica-se
que do valor total do crédito declarado no PER/DCOMP no. 12511.34114.171012.1.3.02-8200
em relação à compensação do débito de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (Código de
Receita 0561, do qual estaria inadimplente), no montante de R$ 114.272,76 (cento e quatorze
mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), o próprio Fisco já reconheceu a
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

liquidez e certeza da parte dos créditos compensados, restando parcialmente homologada a
compensação e apurado contra aquela Pessoa Jurídica um saldo devedor pendente de julgamento
pela RFB com exigibilidade suspensa de R$ 20.813,80, relativo ao IRRF controlado no PAF n9
12448.900756/2013-11".
Pede a reforma da decisão de primeira instância.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Diante da resolução proferida, reproduzo as fundamentações utilizadas para
contextualizar o presente julgamento.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação de R$ 671.178,54 de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), redundando na exigência tributária de R$ 671.178,54 de Imposto
sujeito à multa de mora, R$ 134.236,70 de multa de mora e acréscimos legais pertinentes, em
razão da não comprovação do recolhimento pela empresa da qual que o recorrente é presidente e
administrador.
Diante disso, a DRJ de origem entendeu que o lançamento deveria ser mantido,
mesmo com a informação referente ao processo de compensação em que pediu inclusive o
contribuinte para que fosse solicitado análise apurada ao caso.
De fato, o Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao
imposto devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é repassada
ao sócio administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem cabe a
retenção, tendo em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art.
723 do RIR/1999.
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração,gestão ou representação (DecretoLeino1.736,
de1979,art.8o,parágrafo único).
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e empregados; III
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, temos o artigo 45, que estabelece o seguinte:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da
apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da
pessoa física, conforme se constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio à Cultura PRONAC,de que
trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que possa
ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE. Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária,
sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do
tributo retido.” (Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Ocorre que, o recorrente, vem desde a impugnação solicitando a realização da
diligência para que sejam colhidos nestes autos os esclarecimentos necessários quanto à
compensação efetuada e já confirmada no Processo Administrativo de Crédito no
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

12448.900527/2013-99 e no Processo de Débito no 12448.900756/2013-11, controlador do
débito originário da presente.
Segundo o recorrente, em suas argumentações em segunda instância, o equivoco
na cobrança se deu em razão de:
12. Em face dessa homologação parcial foi apresentada Manifestação de
Inconformidade no Processo de Crédito n9 12448.900527/2013-99, pendente de
julgamento pela RFB e com exigibilidade suspensa (art. 151, III, CTIM), na qual a
Brookfield Brasil Ltda. demonstra a existência de todo o crédito de IRPJ (exercício de
2009, ano-calendário 2008) declarado para compensação do débito de IRRF (código
0561), controlado no Processo Administrativo n9 12448.900756/2013-11, de modo a
extinguir, em definitivo, todas as obrigações remanescentes.
13.Conforme já informado nos autos através do DOC. 05 da Impugnação -
Manifestação de Inconformidade no processo n9 12448.900527/2013-99 - a Fonte
Pagadora utilizou, para fins de compensação de débitos diversos, créditos de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao exercício de
2009, ano-calendário 2008, tendo sido este crédito corretamente identificado tanto na
DIPJ como no PER/DCOMP para o qual foi realizada a análise de crédito.
14. O que se constata, no entanto é que, apesar da manifesta regularidade das aludidas
compensações, foi proferido Despacho Decisório que compensou apenas parte dos
créditos declarados.
15.Tal desencontro de informação por parte do Fisco se deu, em razão de valor
informado incorretamente na ficha 12-A da DIPJ 2009 da Empresa sucedida pela Fonte
Pagadora, sucessão essa que é a razão para a impossibilidade de correção da informação
por intermédio dos sistemas disponibilizados pela Receita Federal.
16.Assim, em que pese a regularidade do crédito, a Empresa encontra-se impossibilitada
de retificar a DIPJ conforme determinado ante a baixa do CNPJ da sucedida, o que,
naturalmente poderia ser realizado ex officio pelo Fisco quando verificado que apenas
se deixou de incluir na totalização do Imposto de Renda pago por estimativa na ficha
12-A da DIPJAssim, verifico que o recorrente que não obrou afastar as provas trazidas
pela fiscalização quando da autuação, deixando de apresentar comprovações do direito
por ele alegado.
Alega ainda que "o próprio Fisco atribui a suposta inadimplência à Fonte
Pagadora e, no entanto, realizou a glosa contra a Declaração de Ajuste da Pessoa Física do
Recorrente, que já suportou o ônus da retenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos
e que foram integralmente declarados ao Fisco. Ora, sendo de líquido e certo o crédito tributário
empregado na compensação, como já reconhecido pelo Fisco naquele mesmo processo
administrativo em sua maior parte, não é possível conceber qual seria a conduta diversa exigível
do contribuinte, quer seja ele diretor ou não, quando da sua Declaração de Ajuste".
A recorrente alega que o montante referente ao IRRF sobre rendimento de
trabalho assalariado foi devidamente retido do Recorrente e liquidado pela Fonte Pagadora
mediante compensação regular, de modo que a cobrança de eventual resíduo existente, na forma
do art. 717 do Decreto 3.000/99.
Nesse sentido, tendo o contribuinte efetivamente sofrido o ônus da retenção do
imposto de renda na fonte, tem ele o direito de compensá-lo na declaração, independentemente
de ter havido ou não o recolhimento do imposto, cuja responsabilidade recai exclusivamente
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

sobre a empresa retentora. Isso porque, de fato o contribuinte não poderá pedir a restituição do
imposto em nome da pessoa jurídica.
A solicitação de diligência se deu nos seguintes moldes:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja trazido aos
autos as informações sobre as compensações mencionadas pelo contribuinte nos
Processo Administrativo de Crédito no 12448.900527/2013-99 e no Processo
de Débito no 12448.900756/2013-11, a fim de que se constate efetivamente
os comprovantes de recolhimentos pela fonte pagadora.
E teve a seguinte resposta (e-fls. 223 e seguintes):
(...)
2. Trata o presente processo da Notificação de Lançamento no 2013/806608920838154
que exige o imposto complementar de R$ 671.178,54 resultante da apuração da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte –IRRF no mesmo valor.
3. Como motivação para considerar indevida a compensação do IRRF, informou a
Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento que o Contribuinte, presidente da
fonte pagadora responsávelpela retenção do Imposto de Renda na fonte, Brookfield
Brasil Ltda, não comprovou a regularidade dos recolhimentos do IRRF pela empresa.
4. O Processo Administrativo no 12448.900756/2013-11 trata do pedido de
compensação de créditos da pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda –CNPJ
34.268.326/0001-16 com um débito de R$ 114.272,76 referente ao IRRF devido pela
pessoa jurídica relativo ao ano-calendário de 2012, com vencimento em 19/10/2012.
5. Quando da lavratura da Notificação de Lançamento, em 23/08/2016, o pedido de
compensação da pessoa jurídica havia sido parcialmente homologado, restando um
débito (principal) de R$ 20.813,80. Posteriormente, em 13/02/2020, em julgamento de
Manifestação de Inconformidade apresentado pela pessoa jurídica, a 7a Turma da
DRJ/BSB julgou procedente o pedido da empresa, considerando extinto por
compensação o débito de R$ 20.813,80. Assim, conforme se verifica no Extrato do
Processo 12448.900756/2013-11 (fl. 218), o débito de R$ 114.272,76 foi integralmente
extinto por compensação.
6. Cabe esclarecer que o crédito tributário objeto do presente processo não guarda
relação direta com processo 12448.900756/2013-11, visto que este último trata de
débito e créditos da pessoa jurídica Brookfield Brasil Ltda e o presente processo trata de
crédito tributário constituído em nome da pessoa física de Luiz Idelfonso Simões Lopes.
7. O que se verifica, por conta da fundamentação da Notificação de Lançamento, é uma
relação indireta entre os dois referidos processos, tendo em vista que a motivação da
glosa do IRRF declarado pela pessoa física foi a não comprovação do recolhimento do
IRRF pela pessoa jurídica.
A fiscalização indicou na e-fl. 221 que em termos de valores, não há correlação
entre os créditos tributários controlados pelos processos de cobrança no 18470- 727123/2016-96
e 12448-900756/2013-11.
O contribuinte em sua manifestação após a diligência aduz o seguinte:
11. É dizer, por conclusão lógica, que, se a glosa sofrida pelo Recorrente, neste feito, se
deu em razão do alegado não pagamento em DARF do IRRF pela Fonte Pagadora, e se
está comprovada a quitação do Imposto por meio de compensação integralmente
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727123/2016-96

homologada, como demonstrado pela própria RFB, certo é que a conclusão havida pela
7a Turma da DRJ/BSB no PAF 12448.900756/2013-11 guarda relação de
prejudicialidade com a presente cobrança, de forma que a única consequência lógica
possível que o débito exigido no presente processo precisa ser imediatamente extinto,
sob pena de dupla cobrança e de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
Ocorre que ainda não foram sanadas integralmente as dúvidas sobre os créditos
utilizados para quitação do imposto devido, por meio da modalidade de compensação.
Diante da necessidade de verificação dos respetivos créditos e débitos, deve ser
realizada análise da DIRF, DARF compensações e DCTF, para verificação se todo o IRRF a
título de pró-labore dos sócios do ano calendário de 2012 foi liquidado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora realize cotejo entre DIRF, DARF Compensações e DCTF, e informe se todo IRRF
de pró-labore dos sócios do ano calendário 2012 foi liquidado. .
Após, abra-se vista ao contribuinte para manifestação.
documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha- Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital